Tribunal: STF
Processo: HC 184584
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Segura Delpino e outro, em favor de Leandro Francisco da Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro Relator do STJ, nos autos do HC 574.085/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de pedido liminar em habeas corpus impetrado em benefício de LEANDRO FRANCISCO DA SILVA, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no qual postula o impetrante em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente. 
    Requer, ainda, a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da alteração da situação fática, tendo em vista a pandemia do COVID-19, bem como a Recomendação n. 62/2020 do CNJ. (eDOC 10)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, aduz o impetrante que não há fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.
    Afirma que “se trata paciente PRIMÁRIO, com RESIDÊNCIA FIXA. Levando a crer que, após a análise mesmo que perfunctória efetuada por Vossas Excelências, muito provavelmente será fixado ao menos regime menos gravoso a paciente.”
    Alega que “a reprimenda imposta está abaixo de 4 (quatro) anos, sendo de rigor o início de seu cumprimento no regime inicial aberto ou no máximo semiaberto (art. 33, §2º, “b” e “c”).”
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do decreto prisional:
    HÁ DE SE DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO. Explico. Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, recebendo a comunicação da prisão em flagrante o juiz deve relaxar o flagrante, converter o flagrante em prisão preventiva ou conceder a liberdade provisória (com ou sem fiança). Pois bem. No caso dos autos, o Auto de Prisão em Flagrante encontra-se formalmente em ordem, inexistindo qualquer vício formal que autorize o relaxamento (art. 304ss, CPP). Presente a situação flagrancial, haja vista que o acusado foi abordado durante o encetamento do delito (art. 301, I, CPP), de posse de cocaína (fls. 27/30 – 6,28 gramas) e elevada quantia em dinheiro (R$ 1.170,00). Observo, ainda, no tocante aos requisitos da prisão preventiva, que o delito supostamente praticado pelo autuado (tráfico de drogas) permite a versada prisão cautelar, pois se refere a delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos (art. 313, I do CPP), que autoriza a conversão em prisão preventiva (art. 313, I do CPP). Com efeito, o Boletim de Ocorrência (fls. 19/22); Auto de Exibição e Apreensão (fls. 23/25) e o Laudo de Constatação (fls. 27/30) comprovam a apreensão da droga com o autuado e a natureza dos materiais apreendidos (cocaína). Quanto aos indícios de autoria, há demonstrativo nos autos de flagrante no sentido de que o autuado foi abordado pelos policiais após sair em alta velocidade ao avistar a viatura policial, tendo sido encontrados em seu poder uma porção de cocaína e R$ 180,00 em cédulas de valores variados (uma de R$ 100,00, uma de R$ 50,00, uma de R$ 20,00 e uma de R$ 10,00); além disso, em sua residência, foi encontrada ainda a quantia de R$ 990,00, também em cédula de valores variados (três de R$ 100,00, nove de R$ 50,00 e doze de R$ 20,00). Assim, embora a quantidade de entorpecente seja pequena, há de se considerar que foi apreendida grande quantia em dinheiro com LEANDRO, em cédulas de valores variados, bem como que LEANDRO fugiu da abordagem policial e está sendo processado por tráfico (há menção a condenação, embora sem o trânsito; fls. 43/44). (eDOC 7, p. 2)
    Ao analisar o pedido de prisão domiciliar com fundamento na recomendação do CNJ, registrou o Juízo:
    2) O réu, preso preventivamente para a garantia da ordem pública, requer a concessão de sua liberdade provisória ou a inserção em regime cautelar de prisão domiciliar, invocando, para tanto, a situação excepcional de pela qual passa a saúde pública nacional – e internacional – em razão da pandêmica disseminação do COVID19, cognominado "coronavírus". O Brasil, assim como outros países do globo, enfrenta grave e excepcional crise na área da saúde em razão da rápida difusão do COVID19, responsável por ceifar milhares de vidas na Itália, China, Irã, dentre outros. Tal, porém, não tem o condão de alterar a necessidade da prisão preventiva anteriormente imposta, seja por ausência de disposição legal que autorize o abrandamento da cautela, seja por razões de ordem fático-jurídicas. O Código de Processo Penal, em seu artigo 318, somente autoriza a inserção de preso em prisão domiciliar ao preso com mais de 80 anos, extremamente debilitado, imprescindível aos cuidados de pessoa menor de seis anos ou com deficiência, presa gestante, presa com filho de até doze anos de idade, ou preso, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho até doze anos de idade. Nenhuma delas, porém, aplicável à espécie, assim como não amparam o pedido os precedentes invocados ou as normas de Direito Internacional. O reconhecido Estado de Coisas Inconstitucional (ADPF 347/DF) do sistema carcerário nacional não implica na necessidade de revisão do encarceramento do preso em questão, porque, a despeito das calamidades vivenciadas noutros estabelecimentos prisionais, nos locais, o que se vê é situação diametralmente distinta, em que é respeitada a Lei de Execução Penal, tanto pela forte ingerência estatal quanto pela indesejada e paralela insurgência paraestatal do cognominado "Primeiro Comando da Capital". Também não se pode admitir a soltura do preso com base no quanto recomendado, monocraticamente, pelo Eminente Ministro Marco Aurélio, na ADPF 347/DF, porquanto, em tempo, o plenário da Suprema Corte negou referendo à medida cautelar em que se conclamava os juízes brasileiros a analisarem as providências sugeridas por um amigo da Corte para conter o avanço do "coronavírus" dentro dos presídios, dentre as quais, a concessão de prisão domiciliar àqueles que não tivessem cometido crime com grave ameaça ou violência à pessoa. No mais, as normas de Direito Internacional não socorrem ao réu, mas somente a reclusos com efermidade crônica, grave ou terminal, o que não é o caso. Aliás, o distanciamento dessa realidade pelo preso é que, também no âmbito factual, inaviabiliza o reclamado abrandamento da cautela, afinal ele não se encaixa no grupo de pessoas vulneráveis, não está impedido de receber tratamento, se necessário, e não demonstra risco real de contaminação. O encarcerado, em verdade, tem tanto ou menos risco de contaminação quanto aquele que se encontra fora do cárcere, porque a disseminação do vírus se dá pelo contato com outras pessoas, sendo este eminentemente maior extramuros. Não se descure, ainda, que, ao tratamento da doença, não importa a cautela, se prisional ou domiciliar, está sujeita ao malfadado Sistema Único de Saúde, ou seja, não é a prisão que agrava os risco advindo da infecção, mas a gravidade da pandemia somada a outros problemas estruturais que serão enfrentados por todos. Por outro lado, em tempos difíceis e de incertezas, a prisão preventiva do réu se mostra ainda mais necessária para evitar que, motivado pela aparente insegurança, volte a delinquir, colocando ainda mais em risco a ordem pública. Em vista do exposto, indefiro os pedidos de liberdade provisória ou de inserção em regime de prisão domiciliar. (eDOC 8)
    Ao reavaliar a prisão do paciente, no dia 24.4.2020, frisou o Juízo:
    O réu está preso preventivamente há mais de noventa dias e os motivos que ensejaram a decretação da cautela subsistem idôneos, podendo-se extrair dos elementos de informação constantes dos autos de que se trata traficante habitual, embora em pequena escala, com passagem criminal pelo mesmo delito. 
    Nesse passo, somente a segregação cautelar poderia impedir que ele, caso posto em meio aberto, voltasse a delinquir. 
    Aliás, este o motivo pelo qual o Tribunal de Justiça, na análise liminar de habeas corpus, manteve a prisão. 
    Nem mesmo a pandemia experimentada pela sociedade, conforme se asseverou anteriormente, teria o condão de alterar essa conclusão, afinal, seja encarcerado, seja em meio aberto, todos estão suscetíveis ao mesmo risco de contágio. 
    Nesses termos, mantenho a prisão anteriormente decretada por seus próprios fundamentos, aos quais estes acresço. Dê-se ciência desta decisão às partes, acusação e defesa. 
    Da leitura do excerto acima, vê-se que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, motivo por que a constrição da liberdade do acusado se harmoniza com a jurisprudência do STF.
    Da leitura do excerto acima, não vislumbro qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem. Isso porque o paciente, no momento da prisão, possuía condenação anterior pelo mesmo delito, a evidenciar indício de risco de reiteração delitiva.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, o que já foi feito pelo Juízo de primeiro grau e pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020. Comunique-se ao STJ.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente